Tribunal: TJSP
Processo: 1014598-90.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JOGO ELETRÔNICO "FREE FIRE" – CONTA "SUSPENSA PERMANENTEMENTE" – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ GOOGLE RECONHECIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE USO DE "HACK" E QUE ELE FEZ USO DESSA FERRAMENTA – BLOQUEIO DA CONTA LÍCITO – RETENÇÃO DE EVENTUAL SALDO PENDENTE QUE DEVE

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JOGO ELETRÔNICO "FREE FIRE" – CONTA "SUSPENSA PERMANENTEMENTE" – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ GOOGLE RECONHECIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE USO DE "HACK" E QUE ELE FEZ USO DESSA FERRAMENTA – BLOQUEIO DA CONTA LÍCITO – RETENÇÃO DE EVENTUAL SALDO PENDENTE QUE DEVE SER DEVOLVIDO SOLIDARIAMENTE PELAS RÉS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – DESBLOQUEIO DO APARELHO CELULAR DO AUTOR POR MERA LIBERALIDADE DAS RÉS QUE NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.